Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002429-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARELI COELHO PEDROSA - CPF: 005.616.235-97 (ADVOGADO), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO HENRY NETO - CPF: 175.068.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGADA CONVERSÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE DOLO. IMPRESCRITIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto no âmbito de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (Proc. no 1006176-42.2018.8.11.0041), mantendo a decisão que reconheceu a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória com base em indícios de dolo, conforme o Tema 897 do STF. O acórdão embargado também confirmou a legitimidade passiva do embargante. Sustenta o embargante contradição quanto à suposta conversão da natureza da ação e omissão relativa à ausência de imputação dolosa individualizada, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a alegada conversão da ação civil pública de ressarcimento em ação de improbidade administrativa; (ii) apurar eventual omissão quanto à ausência de imputação dolosa individualizada ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera referência a elementos caracterizadores de dolo na petição inicial não configura conversão formal da natureza jurídica da ação, tampouco implica modificação do rito processual da demanda.

4.

O acórdão embargado distingue expressamente entre a utilização de elementos de improbidade para fins de reconhecimento da imprescritibilidade e a conversão formal da ação, inexistindo, portanto, contradição no julgado.

5.

A jurisprudência do STF, consubstanciada no Tema 897, admite a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário fundado em indícios de dolo, independentemente de a ação estar formalmente subsumida à Lei de Improbidade Administrativa.

6.

O acórdão enfrentou de modo expresso a alegação de ausência de dolo individualizado, consignando que a verificação da existência de elemento subjetivo exige instrução probatória, sendo inviável seu afastamento de plano.

7.

A manutenção do embargante no polo passivo encontra amparo na teoria da asserção, ante sua atuação como signatário do contrato de gestão, sendo incabível sua exclusão em sede recursal, sem dilação probatória.

8.

A decisão embargada está adequadamente fundamentada e não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se os embargos como tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que lhes é incompatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A menção a elementos de dolo na petição inicial de ação civil pública de ressarcimento ao erário não implica conversão da demanda em ação de improbidade administrativa.

2.

A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário é aplicável quando presentes indícios de dolo, ainda que não haja requalificação formal da ação.

3.

A existência de indícios de atuação dolosa por parte de agente público, mesmo sem prova plena, justifica sua manutenção no polo passivo da ação, com base na teoria da asserção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 489, § 1o, 487, II, 505, 995, parágrafo único e 1.022; Lei 8.429/92, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.10.2019; STJ, REsp 1899407 (Tema 1089), Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.09.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do processo originário de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (n. 1006176-42.2018.8.11.0041).

O acórdão embargado manteve a decisão que afastou a prescrição da pretensão ressarcitória, reconhecendo a imprescritibilidade com fundamento no Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, ante a presença de indícios de atos dolosos lesivos ao erário público.

A decisão também confirmou a legitimidade passiva do embargante, considerando sua atuação como signatário do contrato de gestão firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS.

O Embargante alega a existência de vícios de contradição e omissão no julgado.

Sustenta contradição entre as premissas do acórdão, que afirma não ter havido conversão da ação, e a realidade processual da decisão saneadora de primeiro grau, que teria convertido a natureza da ação para improbidade administrativa.

Argumenta também omissão quanto à análise da ausência de imputação dolosa individualizada à sua pessoa.

Pleiteia o acolhimento dos Embargos com efeito infringente, requerendo a extinção do processo em relação ao Embargante, por ausência de justa causa, bem como o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil e da Lei de Improbidade Administrativa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, me suas contrarrazões, manifestou pelo não acolhimento dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios alegados e a adequação da fundamentação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Edmilson Paranhos de Magalhães Filho opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO FUNDADO EM ATO DOLOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Edmilson Paranhos de Magalhães Filho contra decisão monocrática que, ao analisar Agravo de Instrumento derivado de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (Proc. n. 1006176-42.2018.8.11.0041), afastou a prescrição da pretensão ressarcitória com base na imprescritibilidade de atos dolosos, à luz do entendimento fixado no Tema 897 da Repercussão Geral do STF. O agravante alegou que a decisão saneadora operou conversão indevida da natureza jurídica da ação para improbidade administrativa, sem requerimento do Ministério Público, o que violaria princípios constitucionais e processuais, além de modificar o ônus probatório e a estabilidade da demanda. Pleiteou, assim, a anulação da decisão e o restabelecimento da qualificação original da ação ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve conversão indevida da Ação Civil Pública de Ressarcimento em ação de improbidade administrativa, sem requerimento do autor da ação; (ii) definir se é aplicável a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, à luz de indícios de ato doloso na conduta do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera referência a elementos típicos de ato doloso de improbidade não implica conversão formal da ação originária, tampouco altera o rito processual da demanda.

4.

A decisão agravada não modificou a causa de pedir ou os pedidos formulados na inicial, limitando-se a reconhecer a imprescritibilidade com base nos indícios de dolo contidos na petição inicial.

5.

A aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF exige apenas a presença de indícios de dolo na prática do ato, o que não pressupõe que a demanda seja formalmente proposta sob a Lei de Improbidade Administrativa.

6.

A alegação de inexistência de dolo deve ser aferida em sede de instrução probatória, não podendo ser afastada de plano.

7.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo, em momento anterior, não gera preclusão nem nulidade, por se tratar de decisão provisória e sujeita à reavaliação no julgamento de mérito.

8.

A manutenção do agravante no polo passivo encontra amparo na teoria da asserção, considerando sua atuação como signatário do contrato de gestão em nome do Instituto contratado, sendo sua exclusão incabível em sede recursal sem dilação probatória.

9.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da ação civil pública para fins de ressarcimento, mesmo quando prescritas as demais sanções da Lei 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção a elementos dolosos na petição inicial de ação civil pública de ressarcimento ao erário não implica conversão da demanda em ação de improbidade administrativa.

2.

A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário é aplicável quando presentes indícios de dolo na conduta do agente, independentemente da qualificação formal da ação.

3.

A legitimidade passiva do agente que subscreve contrato de gestão em nome de entidade privada contratada pelo poder público pode ser reconhecida com base na teoria da asserção, desde que existam indícios de sua atuação ativa nos fatos narrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 300, 487, II, 492, 505 e 995, parágrafo único; Lei 8.429/92, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.10.2019; STJ, REsp 1899407 (2020/0263011-1 (Tema 1089), Rel. Min. Aussete Magalhães, j. 22.09.2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando detidamente o acórdão embargado e os argumentos expendidos pela parte embargante, constata-se a inexistência dos vícios alegados.

O Recorrente alega contradição entre o acórdão embargado, que afirma não ter havido conversão formal da ação, e a decisão saneadora de primeiro grau.

Contudo, não há qualquer contradição interna no julgado embargado.

O acórdão foi claro ao distinguir entre a mera referência a elementos de improbidade administrativa para fins de aplicação da imprescritibilidade e a conversão formal da natureza jurídica da ação.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado:
"não houve alteração da natureza jurídica da ação nem modificação do rito processual. O que se verificou foi mera referência a elementos típicos de improbidade dolosa como fundamento para o prosseguimento do pedido de ressarcimento ao erário, o que não equivale a requalificação formal da demanda
".

Esta conclusão encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral, segundo a qual "
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
".

A aplicação da tese da imprescritibilidade exige apenas a presença de indícios de dolo na prática do ato, não pressupondo que a demanda seja formalmente proposta sob a Lei de Improbidade Administrativa.

O reconhecimento da imprescritibilidade do ressarcimento com base em indícios dolosos não implica alteração da causa de pedir ou dos pedidos formulados na inicial, limitando-se à aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado pelos Tribunais Superiores.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da ausência de imputação dolosa individualizada.

Essa alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "
embora o agravante sustente inexistência de dolo, a decisão agravada corretamente apontou que os indícios extraídos da petição inicial e dos documentos anexados sugerem conduta dolosa a ser aferida em sede de instrução probatória
".

O julgado foi categórico ao esclarecer que "
a controvérsia sobre a efetiva existência do elemento subjetivo não pode ser dirimida de plano, devendo ser objeto de prova, a ser realizada nos autos de origem
".

A manutenção do Embargante no polo passivo encontra respaldo na teoria da asserção, considerando sua atuação como signatário do contrato de gestão em nome do Instituto contratado, sendo sua exclusão incabível em sede recursal sem dilação probatória.

O acórdão fundamentou adequadamente que "
a atuação do recorrente como signatário do contrato de gestão, em nome do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, autoriza, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, sua inclusão no polo passivo, conforme previsto no art. 3o da LIA
".

A exclusão sumária dependeria de exame aprofundado de mérito e elementos probatórios, inviável na via recursal eleita.

Confere-se, ainda, que a decisão embargada fundamentou-se solidamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1089, que estabelece:
"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
".

O reconhecimento da legitimidade passiva não representa antecipação de juízo condenatório, mas apenas submissão da controvérsia à instrução probatória, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

É legítima, portanto, a continuidade da ação em relação ao pedido de ressarcimento, desde que existam indícios de dolo na conduta, o que foi identificado na narrativa inicial.

Dessa feita, o que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A parte embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025